Tribunal: TJSP
Processo: 2047023-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Decisão agravada que carreou à Agravante o pagamento dos honorários residuais em favor do Perito e não arbitrou honorários de sucumbência, em razão do incidente. Questão relativa ao rateio dos honorários periciais que não comporta ser conhecida, uma vez que extemporânea a insurgência da Agravante, nesse

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Decisão agravada que carreou à Agravante o pagamento dos honorários residuais em favor do Perito e não arbitrou honorários de sucumbência, em razão do incidente. Questão relativa ao rateio dos honorários periciais que não comporta ser conhecida, uma vez que extemporânea a insurgência da Agravante, nesse sentido. Honorários de sucumbência que não são devidos, uma vez que a impugnação ofertada pela Executada foi acolhida em parte e não se verificou ser o caso de resistência ao pagamento do valor devido. Valores depositados em Juízo, assim que intimada acerca do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.